Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702590-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BALIZA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Não se ignora a difícil situação do autor, mas conforme consta na decisão proferida: "O Distrito Federal informa no ofício de ID 65526094 (pág. 44) que o medicamento Riociguate não é padronizado para dispensação pelo SUS e não faz parte da Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF) e nem da Relação Nacional de Medicamentos (Rename). No caso em análise, conforme apontado na decisão agravada, nas recentes Notas Técnicas 36741 e 36342, o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco, sobretudo considerando que a CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, pelas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica e por considerá-lo não custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira." Assim, mantenho a decisão proferida de ID 65599913 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA